Tribunal: TCU
Processo: 020.420/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7271/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.420/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcidéa Siqueira de Souza (XXX.973.867-XX); Celia Rangel da Silva (XXX.271.097-XX); Jaqueline Marcia Leifeld (XXX.014.907-XX); Leonardo Leifeld Neto (XXX.761.459-XX); Maria das Dores dos Santos (XXX.016.707-XX); Maria do Perpetuo Socorro Alves da Silva (XXX.281.344-XX); Neusa Soares Vieira (XXX.257.227-XX); Rosangela Alves da Silva (XXX.035.217-XX); Rosiane Maria Veloso de Souza (XXX.378.337-XX); Sonia Marly Leifeld Franco Lobo (XXX.755.997-XX); Thelma Rangel da Silva (XXX.529.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.